Tribunal: TJSP
Processo: 0005840-49.1999.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destinam ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades e contradições oriundas das decisões judiciais – estrutura argumentativa do acórdão embargado faz expressa menção aos motivos que levaram a anulação do negócio jurídico celebrado entre os embargantes Alceu e Marlene e a Construtora Lumaco Ltda., qual

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destinam ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades e contradições oriundas das decisões judiciais – estrutura argumentativa do acórdão embargado faz expressa menção aos motivos que levaram a anulação do negócio jurídico celebrado entre os embargantes Alceu e Marlene e a Construtora Lumaco Ltda., qual seja, a simulação. Vícios decisórios não caracterizados. Embargos rejeitados.